Tribunal: TJDFT
Processo: 0713595-62.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0713595-62.2024.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LAYS RAIANE ALVES BORGES DECISÃO 1. DISTRITO FEDERAL interpôs apelação (id. 64855026) contra a r. sentença (id. 64855020) que concedeu a segurança pleiteada por LAYS RAIANE ALVES BORGES, e determinou à autoridade coatora que procedesse à posse da impetrante no cargo de Professora do Magistério Público do Distrito Federal - Atividades, nos seguintes termos: “[...] Vistos etc. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por LAYS RAIANE ALVES BORGES contra ato que imputa ao GERENTE DE SELEÇÃO E PROVIMENTO DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Em síntese, a impetrante informou que concluiu, no ano de 2020, a graduação em pedagogia em instituição reconhecida pelo MEC. Narrou que se candidatou ao concurso de professor efetivo do Distrito Federal para o cargo de Professor de Educação Básica (Edital n. 31), componente atividades, e, após aferir êxito em todas as fases, sua nomeação foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal. Destacou que, para o preenchimento da vaga, o Edital do concurso exige que o diploma atenda à Resolução n. 2, de 20 de dezembro de 2019 – CNE/CP e que seja fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC. Pontuou que, devido ao preenchimento dos requisitos do edital, resolveu concorrer à vaga, visto que seu diploma atende aos requisitos do edital, sendo adequado à resolução de 2015, recepcionada pela de 2019. Sustentou que a Resolução CNE/CP n. 2, de 20 de dezembro de 2019, recepcionou o conteúdo da Resolução CNE/CP n. 2, de 01 de julho de 2015, de modo a garantir àquelas pessoas amparadas pela resolução anterior as mesmas condições. Expôs que, após a aprovação e envio de toda a documentação exigida, foi informada de que seu diploma não atende aos requisitos do Edital n. 31/2022 para o cargo pretendido, sendo apresentado “termo de negativa de posse”, “em virtude de não preenchimento dos requisitos editalícios”. Aduziu que esse motivo não possui relação com a verdade, porque no verso do seu diploma há a informação de que seu curto atende à Resolução n. 2, de 20 de dezembro de 2019. Postulou, em sede liminar, a cessão do ato impugnado, determinando que a autoridade coatora aceite a documentação apresentada, bem como possibilite a sua posse regular no concurso público. No mérito, requereu a confirmação da liminar para conceder integralmente a segurança pleiteada. A decisão de ID 204198223 deferiu o pedido de liminar para determinar que a autoridade coatora reconheça o preenchimento do requisito descrito no edital quanto à formação em curso de graduação. Foi deferido, ainda, o pedido de gratuidade de justiça. Informações prestadas pela autoridade coatora ao ID 205533861. O Distrito Federal requereu seu ingresso no feito e a denegação da ordem requerida no presente mandamus (ID 206121773). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios promoveu a devolução dos autos por não vislumbrar interesse que justifique sua intervenção (ID 206302634). É o relatório. PASSO A FUNDAMENTAR E A DECIDIR. Observo que a presente ação foi regularmente processada, com observância do rito previsto em lei, razão por que não há nulidade ou irregularidade a ser sanada. Da mesma forma, constato a presença dos pressupostos processuais e das condições necessárias ao regular exercício do direito de ação. O mandado de segurança se presta para a tutela de direito (individual, coletivo ou difuso) líquido e certo, ameaçado ou lesado por ato ilegal ou abusivo, omissivo ou comissivo, praticado por autoridade pública ou que age por delegação do poder público (art. 5o, LXIX, da Constituição Federal de 1988 e art. 1o da Lei n. 12.016/2009). O direito líquido e certo é aquele comprovado prima facie (desde o início, com a petição inicial), por meio de documento capaz de corroborar a tese do impetrante. Passo ao julgamento do mérito. Importa registrar, em primeiro lugar, que o caput do artigo 37 da Constituição Federal assegura a igualdade dos participantes de concurso público, visando resguardar o interesse público e os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nesse sentido, o edital do concurso é lei entre as partes e, como tal, vincula a Administração e os candidatos às suas diretrizes, impedindo-os de se afastar as regras postas. Também não se pode olvidar que, no caso de concursos públicos, o controle exercido pelo Poder Judiciário é restrito às normas editalícias que regem o certame, limitando-se ao exame da legalidade. A autoridade coatora afirmou que a candidata LAYS RAIANE ALVES BORGES não cumpriu a carga horária prevista na Resolução n. 2, de 20 de dezembro de 2019 – CNE/CP. O Edital n. 31/2022 (ID 204188956), no Anexo III, previu os requisitos específicos dos cargos, estabelecendo que, para o cargo de Professor de Educação Básica – Atividades (CARGO 403), se exige diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); ou diploma devidamente registrado, de licenciatura plena em Pedagogia que atenda o inteiro teor do contido na Resolução no 1, de 15 de maio de 2006 – CNE/CP, na Resolução no 2, de 1o de julho de 2015 – CNE/CP e na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 – CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC); ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Os artigos 10 da Resolução n. 2, de 20 de dezembro de 2019, preveem a carga horária mínima para os cursos em nível superior de licenciatura, in verbis: Art. 10. Todos os cursos em nível superior de licenciatura, destinados à Formação Inicial de Professores para a Educação Básica, serão organizados em três grupos, com carga horária total de, no mínimo, 3.200 (três mil e duzentas) horas, e devem considerar o desenvolvimento das competências profissionais explicitadas na BNC-Formação, instituída nos termos do Capítulo I desta Resolução. O diploma trazido aos autos (ID 204188953) revela que a impetrante concluiu o curso de pedagogia (licenciatura), sendo o caso de formação pedagógica para não licenciados, prevista no artigo 14 da Resolução CNE/CP n. 1, de 1o de julho de 2015. Veja-se: Art. 14. Os cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados, de caráter emergencial e provisório, ofertados a portadores de diplomas de curso superior formados em cursos relacionados à habilitação pretendida com sólida base de conhecimentos na área estudada, devem ter carga horária mínima variável de 1.000 (mil) a 1.400 (mil e quatrocentas) horas de efetivo trabalho acadêmico, dependendo da equivalência entre o curso de origem e a formação pedagógica pretendida. [grifos nossos]. Muito embora a redação do edital mencione “Licenciatura Plena”, a Resolução CNE/CP n. 02, de 26 de junho de 1997, que criou o curso de “Formação Pedagógica para Graduados Não Licenciados”, estabelece em seu artigo 10 que “o concluinte do programa especial receberá certificado e registrado profissional equivalentes à licenciatura plena”. Se assim é, a candidata apresentou a documentação necessária para posse no cargo pretendido, embora com nome diferente do indicado no edital do concurso. Ademais, o curso de formação pedagógica para graduados não licenciados também encontra previsão no art. 21 da Resolução CNE/CP n. 2, de 20 de dezembro de 2019. Denota-se, assim, haver equivalência entre o diploma apresentado pela impetrante e o requisito do edital – Curso de Licenciatura Plena -, cumprindo o princípio da vinculação. Esse é o entendimento consolidado nos seguintes julgados: [...] Desse modo, resta comprovado o direito líquido e certo da impetrante ao objetivo perseguido neste writ. Ante o exposto, CONFIRMO A LIMINAR e CONCEDO A SEGURANÇA para determinar que a autoridade coatora reconheça o preenchimento do requisito do edital pela impetrante quanto á formação em curso de licenciatura plena, ante a documentação já exibida e, sendo essa a única pendência, lhe franqueie posse e entrada em exercício. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 25 da Lei n. 12.016/2009 e nas Súmulas 105 do STJ e 512 do STF. Sentença submetida a reexame necessário por força do disposto no artigo 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Operado o trânsito em julgado da sentença, feitas as anotações de praxe, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” 2. O apelante-impetrado alega no recurso, em síntese, que: 1) o Magistério Público no núcleo denominado Atividades é desempenhado na Educação Fundamental Anos Iniciais e Educação Infantil, para crianças entre 5 e 11 anos, o que exige uma formação de licenciatura plena em pedagogia, com 3.200 horas de carga horária do curso, diante da importância dessa fase inicial da educação para o desenvolvimento integral das crianças; 2) a apelada-impetrante não possui licenciatura plena em pedagogia, possui curso de Tecnólogo em Tecnologia em Redes e Telecomunicações; 3) a complementação pedagógica para não licenciados visa garantir a bacharéis e tecnólogos que ministrem aulas relacionadas a sua graduação, conforme disciplina o art. 14 da Resolução 2/2015 CNE/CP, dirigida, portanto a Educação Fundamental Anos Finais e Ensino Médio, art. 1o, da Resolução 2/1997, CNE/CP. 3. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao apelo, uma vez que a r. sentença confirmou, determinando a posse e exercício do cargo à impetrante. 4. É o breve relatório. 5. Disciplina o §4o do art. 1.012 do CPC, que: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...] V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; [...] § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” 6. A r. sentença confirmou a liminar e determinou “que a autoridade coatora reconheça o preenchimento do requisito do edital pela impetrante quanto á formação em curso de licenciatura plena, ante a documentação já exibida e, sendo essa a única pendência, lhe franqueie posse e entrada em exercício.” Portanto, a princípio a apelação produz efeitos imediatos, conforme §1o, do art. 1.012, do CPC. 7. Todavia, na lide, vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso do Distrito Federal diante da relevância da fundamentação. 8. Isso porque a apelada-impetrante, candidata do concurso para o Cargo de Professor especialidade Atividades da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, possui formação em curso superior de Tecnologia em Redes de Telecomunicações (id. 64853897 - Pág. 90) com complementação em formação pedagógica (id. 6485892, pág. 23). 9. A Resolução CNE/CP 2 de 20/12/2019, em seu art. 9o, ao disciplinar a formação inicial para profissionais de magistério, estabelece que: “Art. 9o Os cursos de formação inicial para os profissionais do magistério para a educação básica, em nível superior compreendem: I – curso de graduação de licenciatura; II – curso de formação pedagógica para graduados não licenciados; III – curso de segunda licenciatura; [...] §2o A formação inicial para o exercício de docência e da gestão na educação básica implica a formação em nível superior adequada à área de conhecimento e às etapas de atuação.” 10. Observa-se ainda, do teor da referida Resolução, que a formação pedagógica para graduados não licenciados é situação excepcional, inclusive com prazo para extinção, e que o curso deve ser relacionado com a habilitação pretendida: “Art. 14. Os cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados, de caráter emergencial e provisório, ofertados a portadores de diplomas de curso superior formados em cursos relacionados à habilitação pretendida com sólida base de conhecimentos na área estudada, devem ter carga horária mínima variável de 1.000 (mil) a 1.400 (mil e quatrocentas) horas de efetivo trabalho acadêmico, dependendo da equivalência entre o curso de origem e a formação pedagógica pretendida. [...] §7o No prazo máximo de 5 (cinco) anos, o Ministério da Educação, em articulação com os sistemas de ensino e com os fóruns estaduais permanentes de apoio à formação docente, procederá à avaliação do desenvolvimento dos cursos de formação pedagógica para graduados, definindo prazo para sua extinção em cada estado da federação.” 11. Portanto, a Resolução CNE/CP 2 de 20/12/2019 exige para a formação pedagógica para graduados licenciados que o curso de formação seja relacionado à habilitação pretendida. 12. O cargo de Professor de Educação Básica, especialidade Atividades, conforme previsto no item 1.2.4 do Anexo III do edital, desenvolve atividades de docência para alunos da educação infantil e ensino fundamental anos iniciais, in verbis: “1.2.4 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ATIVIDADES (CARGO 403) a) REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); ou diploma, devidamente registrado, de licenciatura plena em Pedagogia que atenda o inteiro teor do contido na Resolução no 1, de 15 de maio de 2006 - CNE/CP, na Resolução no 2, de 1o de julho de 2015 - CNE/CP e na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).” 13. Assim, nessa análise inicial vislumbra-se que a impetrante não possui habilitação específica para o desempenho de docência em atividades, não possui formação superior relacionada à habilitação pretendida, o que fundamenta a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação. 14. Por fim, verifica-se ainda o risco de dano diante da possibilidade de concessão de posse e exercício à apelada-impetrante em cargo público para o qual não detém a formação exigida. 15. Em conclusão, cabível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. 16. Isso posto, defiro o efeito suspensivo, para determina a suspensão do cumprimento da ordem de posse e exercício à apelada-impetrante da r. sentença. 17. Publique-se. Brasília - DF, 20 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora